Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. AUXÍLIOALIMENTAÇÃOPERCEBIDO EMDUPLICIDADE. DECADÊNCIANÃO CONFIGURADA. ASSINATURA DO TERMO DE OPÇÃO, HÁ QUASE DUAS DÉCADAS, AO TEMPO EM QUE RECEBIA A MESMA RUBRICA DA ÁREA FEDERAL. JUSTA CAUSA À RESTITUIÇÃOAO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada em 21.6.2019 por Isabelle Ferreira de Moura Cardoso em desfavor de DISTRITO FEDERAL, com fundamento na cobrança, por parte do ente federativo, de valores tidos por indevidos (em duplicidade), porque pagos a título de auxílio alimentação, nas esferas federal e distrital, no período compreendido entre março de 2011 e maio de 2016.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal. Sustenta que a administração respeitou o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para fins de ressarcimento. No mérito, aduz que a requerente recebeu pagamento indevido de auxílio alimentação; portanto, necessária arestituiçãoaoerário, pena de enriquecimento sem causa. Ademais, o pagamento indevido não teria decorrido demáaplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de declaração inverídica de não recebimento de idêntico benefício em outra instituição ou entidade. Logo, a atuação da parte requerente teria concorrido para a perpetuação desse “status quo”, o que afastaria a alegação de boa-fé.
III. Nas palavras aviadas pelo ente federativo, (a) a parte demandante teria recebido indevidamente o auxílio alimentação entre fevereiro de 2007 e maio de 2016; (b) ela teria tomado ciência do processo de restituição de valores em 08 de agosto de 2016; (c) foram apurados como devidos, os valores recebidos de março de 2011 a maio de 2016, no total de R$ 30.710,31 (artigo 4o do Decreto Federal n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932), uma vez que teria sido respeitado, na espécie, a “prescrição quinquenal” (ID 35777729 - p. 55).
IV. Rejeitada apreliminarde negativa de prestação jurisdicional, por ausência defundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
V. Rejeitada a prejudicial dedecadência do direito da Administração Pública, haja vista a permissibilidade de rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de erro ou ilegalidade (Súmula 473 STF e Lei Complementar 840/2011, art. 178).
VI. Mérito.
A. Certo é que a Corte Superior de Justiça, ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu o entendimento de que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou demáaplicação da lei por parteda Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fédo servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1.244.182/PB, DJe 19/10/2012).
B. Posteriormente a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema1.009), fixou atesedeque os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-féobjetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer atesepor maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão(19.5.2021).
C. No caso concreto, ainda que o processo tenha sido distribuído antes de 19.5.2021, a par de não se tratar de interpretação equivocada nem de má aplicação de lei (REsp 1.244.182/PB), muito menos de erro operacional (Tema 1.009 do STJ), o acervo probatório evidencia a ausência de boa-fé da demandante no recebimento dos valores, uma vez que o ente federativo apresentou o requerimento firmado pela servidora, em 26.1o.2007 (Termo de Opção, com declaração de que não recebia idêntico benefício por outro órgão, conforme fl. 39, do processo SEI no 00060 - 00148421/2019-15) (ID 35777729 - p. 42), consoante disciplina o artigo 112, inciso III da L.C. Distrital 840/2011, a despeito da declaração do Hospital Universitário de Brasília de que a requerente receberia auxílio alimentação desde 04.12.2003 (ID 35777725 - p.05).
D. Aludido “Termo de opção” foi determinante a dar causa ao pagamento, em duplicidade, do auxílio alimentação, o que legitima o procedimento do ente federativo à devoluçãodos valores percebidos a maior a esse título.
E. Conforme já manifestado por esta 3a Turma Recursal, em recente julgado (acórdão n. 1.433.008, DJe 07.7.2022), se o servidor recebia oauxílio-alimentaçãode outra fonte e firmou termo de opção pelo recebimento do Distrito Federal, no qual declarou estar ciente da vedação de percepção dúplice do benefício, deve ser prestigia a sentença que afastou a boa fé e julgou improcedente o pedido dedeclaraçãode inexistência de débito.
F. Impositivo, pois, o provimento do recurso da parte requerida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Precedente do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão n. 1.346.616, DJe 23.6.2021.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, conforme o “item VI”, alínea “F” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).